Tribunal: TJSP
Processo: 0059393-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0059393-80.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLARAÍBA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelada LUCIA ANGELIN MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059393-80.2019.8.26.0100 -Voto no 39453
2
VOTO No: 39453
APELAÇÃO : 0059393-80.2019.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTES(S): CLARAÍBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
APELADOS(S) : LÚCIA ANGELIN MELLO
JUIZ (A)
: TOM ALEXANDRE BRANDÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação oferecida pelo
executado, por conta do excesso de execução, reconhecido pela
exequente. Extinção, nos termos do artigo 924, II, do CPC. Verba
honorária devida, a teor do que dispõe o artigo 85, § 1o, do mesmo
diploma legal. Fixação em 20% sobre o excesso apurado. Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO.
CLARAÍBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. interpõe recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 31/32,
declarada a fl. 52), proferida na ação de procedimento ordinário, em
fase de cumprimento de sentença, proposta por LÚCIA ANGELIN MELLO,
julgada extinta, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.
Sustenta,
em
síntese,
na
impugnação
ao
cumprimento de sentença, ter havido excesso de execução de R$
10.521,74, reconhecido pela exequente, que afirmou ter esquecido de
considerar a taxa de retenção de 25% sobre os valores a serem
devolvidos. Entende devidos os honorários sucumbenciais, conforme
entendimento
consolidado
do E. STJ no julgamento do REsp
1134186/RS, sob o rito das demandas repetitivas
Tema 407. (fls.
58/62)
Contrarrazões foram apresentadas. (fls. 80/86)
É o relatório.
A exequente propôs ação de rito ordinário,
objetivando a rescisão do instrumento particular de promessa de venda
e compra de unidade autônoma, bem como a devolução da comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059393-80.2019.8.26.0100 -Voto no 39453
3
corretagem e indenização por danos morais.
A r. sentença proferida em 20.09.2017 julgou
parcialmente procedente os pedidos para:
“a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de venda
e compra de unidade autônoma; b) DECLARAR a nulidade
parcial
da
cláusula
VIII
do
instrumento
negocial;
consequentemente, c) CONDENAR a demandada à devolução
de 80% do valor pago pelos autores, de uma só vez,
devidamente corrigido de cada desembolso de acordo com a
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, por ser
contratual a relação, a teor do artigo 405, do Código Civil.”
Ao recurso de apelação interposto pelas rés, foi
dado parcial provimento, para determinar a retenção de 25% sobre o
montante pago pela compradora, afastar a devolução da taxa de
corretagem e determinar que os juros incidissem a partir do trânsito em
julgado.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a
exequente apresentou planilha de cálculos, pleiteando o pagamento da
importância de R$ 42.086,61, sem considerar o percentual de retenção.
Oferecida
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença, a executada demonstrou que o valor devido importava em R$
31.564,87, sendo certo que a credora reconheceu o excesso de R$
10.521,74. (fls. 18/21)
Na mesma ocasião, a devedora depositou
judicialmente o valor apresentado pela credora. (fls. 23/24)
Extinto o cumprimento de sentença, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059393-80.2019.8.26.0100 -Voto no 39453
4
do artigo 924, inciso II, do CPC, a devedora opôs embargos de
declaração, apontando a omissão referente ao arbitramento da verba
honorária.
Conforme decisão proferida em 14.10.2020, os
embargos foram rejeitados, sob o fundamento de que não houve
adimplemento espontâneo da obrigação e porque não houve pretensão
resistida à impugnação. (fl. 52)
Pois bem.
O artigo 85, § 1o, do CPC/2015, dispõe que os
honorários advocatícios são devidos na reconvenção, no cumprimento
de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos, cumulativamente.
Portanto, eles não se confundem com aqueles
estipulados na fase de conhecimento.
Anote-se, nos termos da Súmula no 517 do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“São
devidos
honorários
advocatícios
no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia
após a intimação do advogado da parte executada”.
No incidente de impugnação, contudo, a verba
honorária só tem cabimento se ele for acolhido, ainda que parcialmente,
à luz da Súmula no 519 da E. Corte Superior:
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059393-80.2019.8.26.0100 -Voto no 39453
5
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios”.
A matéria, a propósito, foi definida no recurso
especial que segue, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp
1134186), precedente vinculante, portanto, sob a sistemática do NCPC
(artigos 927 e 489, VI).
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Para efeitos do
art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios
em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não
são
cabíveis
honorários
advocatícios
pela
rejeição
da
impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso
de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (...)Com
efeito, por analogia ao que ocorre com a exceção de pré-
executividade, em incidente processual de impugnação ao
cumprimento da sentença, somente são cabíveis honorários
advocatícios em caso de acolhimento, com a consequente
extinção do procedimento executório. (...) 4.6. Cumpre
assinalar, no entanto, que o acolhimento ainda que parcial da
impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão
fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo
que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade,
porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da
execução” (STJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059393-80.2019.8.26.0100 -Voto no 39453
6
Nesse sentido, ainda, tem decidido este E.
Tribunal de Justiça:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Cumprimento de sentença. Acolhimento parcial do argumento defendido em
impugnação ao cumprimento de sentença. Exequente que deve
arcar com as novas verbas sucumbenciais. Precedentes do E. STJ.
Art. 85 do CPC. Recurso nesta parte provido” (AGRV. No:
2037703-04.2018.8.26.0000, Rel. J.B. Franco de Godoi, j. em
27/04/2018).
“Cabível a fixação de honorários advocatícios, em
caso de acolhimento de impugnação a cumprimento de sentença,
ainda que parcial, tendo em vista o que foi decidido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo REsp
1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 01.08.2011”
(Agravo de Instrumento n.o 2038471-27.2018.8.26.0000, Rel. Lino
Machado, j. em 25/04/2018).
Acrescente-se, segundo ensina Eduardo de
Avelar Lamy: “não deferir honorários no cumprimento de sentença
significa exigir o exercício de uma atividade técnica profissional sem a
respectiva remuneração, como se a importância do trabalho do
advogado estivesse consubstanciada apenas na sentença, ápice da
atividade cognitiva. Aliás, nos anos noventa, o próprio STJ uniformizou
entendimento pela não distinção entre as execuções fundadas em título
judicial ou extrajudicial no tocante ao cabimento dos honorários, ainda
que não opostos embargos. Em verdade, a causa dos honorários
tradicionalmente ditos de sucumbência, na fase executiva dos feitos é,
simplesmente, o inadimplemento do devedor, que torna necessário um
processo perfeitamente evitável. Causar esse procedimento significa ser
responsável pelos custos do processo, dentro dos quais se encontra os
honorários do advogado” (“Honorários Advocatícios”/coordenadores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059393-80.2019.8.26.0100 -Voto no 39453
7
Fredie Didier Jr. [et al.]. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador:
Juspodivm, 2016).
Na espécie, a exequente, ao elaborar a planilha
de cálculos, não excluiu, do valor a ser devolvido, o percentual de 25%
de retenção sobre os valores quitados, e, por isso, deu causa à
impugnação.
Assim, de rigor a fixação da verba sucumbencial
em favor dos patronos da impugnante, no importe equivalente a 20%
sobre o excesso verificado, nos termos do disposto no artigo 85, § 2o,
do CPC.
Concluindo, a r. sentença é reformada nos
termos acima explicitados.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes, um
a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no
497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator